Tribunal: STF
Processo: HC 206655
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-18
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.863.475/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, e art. 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal), requereu a substituição da custódia por prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, nos termos seguintes (Doc. 4, fls. 23-25):
    Inicialmente ressalto que, conforme amplamente divulgado pela mídia nacional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acabou por não referendar a liminar do Ministro Marco Aurélio que conclamava os juízes a analisarem a concessão antecipada de benefícios a sentenciados considerados pertencentes ao grupo de risco para a pandemia. 
    As recomendações do CNJ, salvo melhor juízo, pela sua própria natureza não possuem caráter vinculante. Desse modo, necessária a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar. 
    Anoto, ainda, que a Secretaria de Administração Penitenciária — SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício datado de 08/04/2020, as diversas medidas que estão sendo adotadas para prevenção, preparação e enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista. 
    Informou também que as iniciativas estão baseadas em normas e orientações que tratam do sistema prisional, em especial advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria Interministerial n° 7 de 18/03/20 dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; Portaria n° 135 de 18/03/20 do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ n° 62/2020.
    Restou informado, ainda, que foi elaborado pela Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito penitenciário para cuidado e proteção dos servidores e pessoas presas. 
    Como se não bastasse tudo isso, no presente caso, a sentenciada é reincidente (fl. 40), cumpre pena por crime praticado com violência e/ou grave ameaça contra pessoa, com longa pena a cumprir (TCP previsto apenas para 2027) e sem lapso para qualquer benefício, estando atualmente no regime fechado. 
    Consigno que a Lei de Execução Penal prevê algumas hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime aberto. Desse modo, o sentenciado não faz jus ao pedido diante da ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 117 caput da Lei de Execução Penal para a obtenção benefício pretendido, em virtude do cumprimento da pena atualmente em regime fechado. 
    No mais, não há prova nos autos de que o sentenciado faça parte do grupo de risco para o COVID-19, inexistindo fundamentação suficiente para sua colocação em caráter excepcional em prisão domiciliar. 
    Destaco que o fato de possuir filhos menores não se presta a autorizar a concessão urgente da medida, já que inexiste risco iminente pessoal e seus filhos podem se manter em isolamento domiciliar sob os cuidados de terceiros. Também não há constatação de que os infantes estariam desamparados. 
    Por fim, anoto que as visitas ao estabelecimento foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa as sentenciadas lá reclusas. 
    Portanto, não obstante os argumentos defensivos, verifico não ser o caso, ao menor por ora, de concessão de prisão domiciliar. 
    Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de MARIA LAUDECI KOCHEM, MTR: 606555, RG: 28606625, RJI: 192667055-02. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, em julgado assim ementado (Doc. 3, fl. 39):
    Agravo em Execução Penal - Prisão albergue domiciliar - Impossibilidade - Condição de mãe de criança menor de 12 (doze) anos que não implica no direito ao gozo do benefício - Sentenciada que cumpre pena em regime fechado, a quem não se aplica, pois, o disposto no art. 117 da LEP. Vedação, ademais, à progressão por salto - Inteligência da Súmula nº 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Artigo 318 do Código de Processo Penal que também não se aplica ao caso, vez que cuida de prisão de cunho processual - Decisão mantida - Recurso desprovido. 
    Alegando violação ao art. 177 da Lei 7.210/1984, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 6, fls. 77-79), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do apelo especial (Doc. 7, fls. 39-44). 
    Interposto Agravo Regimental, o Ministro Relator reconsiderou sua decisão para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 7, fls. 75-80). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8, fl. 55):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. ROUBO. PRISÃO DOMICILIAR. ACUSADA MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
    2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 456.301/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
    3. Na hipótese, não obstante ser mãe de criança menor de 12 anos, a recorrente não faz jus ao benefício tendo em conta a existência de sentença condenatória com imposição de regime fechado pela prática de crime cometido com violência (art. 157, §2º, incisos I e II, e no art. 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, a defesa reitera que a paciente é mãe de uma criança de 2 anos de idade, que necessita de seus cuidados. Enfatiza que, embora a paciente tenha sido condenada pela prática do crime de roubo, a conduta a ela imputada não foi praticada mediante grave ameaça ou violência. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a sanção penal seja cumprida em prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal estadual no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se trecho do voto do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA: 
    Em relação à possibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às gestantes e mães de crianças sob sua responsabilidade, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro RICARDO LEWANDOWISKI, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, “embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade” (HC n. 456.301/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 4/9/2018). 
    Portanto, de regra, predomina o direito à prisão domiciliar, quando comprovado atendimento do disposto no inciso III ao art. 117 da LEP. Em outras palavras, prevalece o objetivo da norma, a proteção do interesse do menor, com o deferimento do benefício. 
    Na espécie, não obstante ser mãe de criança menor de 12 anos, a recorrente não faz jus ao benefício tendo em conta a existência de sentença condenatória com imposição de regime fechado pela prática de crime cometido com violência (art. 157, §2º, incisos I e II, e no art. 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal) (e-STJ fls. 131). 
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar está lastreada na gravidade concreta da conduta da paciente, permeada de violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo e faca, situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Além disso, não se pode ignorar que (a) não há constatação de que o infante estaria desamparado; e (b) a sentenciada é reincidente. 
    Em casos análogos, confiram-se: HC 162.182-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/4/2019; HC 154.451-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente